Tribunal: CARF
Processo: 13769.000424/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.000424/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.658 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
JOSUE NUNES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU. CIÊNCIA POR EDITAL.
Não sendo localizado o contribuinte pelos Correios, no endereço constante dos
cadastros da Secretaria da Receita Federal, é de ser considerada válida a
notificação por edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004. O contribuinte foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.000424/2009-81
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000424/2009-81

cientificado do lançamento em 15/05/2007, conforme Edital Malha Fiscal no 00001, de
20/04/2007 (fl. 16). O valor do crédito tributário apurado está assim constituído,
conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
10.182,90
Multa de Ofício (passível de redução)
7.637,17
Juros de Mora (cálculo até 30/03/2007)
2.963,22
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de Mora (não passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 30/03/2007)
-
Crédito Tributário Apurado
20.783,29
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:
Fonte Pagadora
CNPJ
Dirf
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
s/omissão
Auto Posto Boa Vista
Ltda
01.844.150/0001-
44
72.160,00
18.400,00
53.760,00
1.695,60
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 01/07/2009, no pedido de impugnação (fl. 02/03), acompanhado dos documentos de
fls. 04/09, o contribuinte alega que:
- apresentou sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2005, de acordo com o
comprovante de rendimento recebido;
- não recebeu a notificação de lançamento em seu endereço localizado na Av. João
XXIII, no 1339, Bairro Boa Vista, São Mateus/ES;
- tomou conhecimento da notificação de lançamento ao retirar uma pesquisa de sua
situação cadastral;
- reside no mesmo endereço há mais de dez anos, endereço no qual recebe,
regularmente, suas correspondências, tendo, inclusive, recebido outras comunicações da
Receita Federal;
- reivindica o seu direito de defesa tempestivo, uma vez que não foi intimado para
apresentação dos documentos no endereço em que reside há mais de dez anos;
- discorda dos valores cobrados, pois preencheu corretamente sua Declaração de Ajuste
Anual;
- foi informado pela fonte pagadora que houve erro no preenchimento da Dirf, a qual já
foi corrigida.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PRELIMINAR DE TEMPEST1VIDADE.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000424/2009-81

Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se
a preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a apreciação do mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 01/06/2012, Recurso Voluntário, no qual inicialmente reproduz todas as alegações
apresentadas por ocasião da impugnação e se insurge quanto à consideração de sua
intempestividade nos seguintes termos:

Em análise a folha 20 do processo administrativo, verificase que o endereço a qual a
notificação foi enviada é exatamente o endereço no qual reside o Recorrente, sendo que
os Correios entregam regularmente neste endereço todas as notificações e
correspondências. Ademais, o Contribuinte é pessoa absolutamente conhecida e reside
no mesmo endereço há quase 20 anos.
Ocorre que em análise da mencionada folha verifica-se como motivo da não entrega a
expressão "DESCONHECIDO", o que deixa caracterizado o erro dos correios.
Importante acrescentar que o Recorrente já recebeu, no endereço mencionado, outras
intimações da Receita Federal, o que prova o engano por parte dos Correios.
Tendo em vista os argumentos expostos, verifica-se que o Recorrente não foi
devidamente notificado, uma vez que o seu endereço é conhecido, e que neste caso a
notificação via edital é absolutamente inaceitável, haja vista que o contribuinte se
encontra em local certo e conhecido, apenas sendo permitida a intimação por edital dos
contribuintes em local incerto e não sabido.
Pede, assim, que seja recebido o seu recurso — para ser conhecido e totalmente
provido — declarando-se a decadência da cobrança em tela, por força do artigo 173 do CTN;
seja reconhecida a nulidade da decisão de primeira instância; e declarada a improcedência total
do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 29), em 03/05/2012. O recurso ora analisado foi protocolado em 01/06/2012,
sendo, portanto, tempestivo nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Uma vez que a impugnação não foi conhecida em primeira instância, não tendo
sido apreciada em virtude do reconhecimento de sua intempestividade, apesar de o recorrente ter
invocado diversos argumentos para atacar o mérito da autuação, entendo que a análise por parte
deste relator deve limitar-se à intempestividade declarada pela decisão a quo. Isso, porque se não
houve apreciação do mérito da DRJ, a sua apreciação neste momento caracterizaria supressão de
instância.
Aduz o recorrente, em síntese, que houve erro por parte do agente postal na
entrega da intimação, uma vez que encontra-se no mesmo endereço “há quase 20 anos”, sendo
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000424/2009-81

pessoa “absolutamente conhecida”. Não obstante a incompatibilidade entre os fatos alegados
pelo recorrente e a informação do agente fiscal de que o contribuinte era “desconhecido”,
entendo que a citação por edital deu-se nos termos da legislação.
Os requisitos legais de regularidade da intimação estão previstos no artigo 23 do
Decreto no 70.235/1972:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)

Não tendo tido êxito, a intimação pela via postal, correta a intimação por meio de
edital, nos termos da legislação, o que foi efetivamente feito via Edital no 00001/2007 (fls.
14/16). O edital foi publicado em 20/04/2007 e o contribuinte intimado em 15/05/2007. Como o
recurso foi apresentado em 01/07/2009, sua apresentação é posterior ao fim do prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, que é de 30 dias contados da data da intimação.
Deste modo, do exame dos autos, não verifico qualquer nulidade na decisão de
origem, razão pela qual não procede tal alegação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000424/2009-81

Fl. 79
DF CARF MF
Original